Tribunal: STF
Processo: ARE 1373426
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. 200 HORAS MENSAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 



    1. O adicional noturno do servidor público deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que sua jornada máxima de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 8.112/90. Precedentes do STJ e desta Corte;



    2. A correção monetária aplicável às diferenças devidas deve ser feita pelo IPCA-E (e não pela TR), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal;



    [3]. Apelação improvida” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes” (fl. 2, e-doc. 81).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII e XV do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República (e-doc. 86). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 91).



    O agravante sustenta que “não há necessidade de exame de normas infraconstitucionais para reconhecer a ofensa à normas constitucionais, pelo que se revela direta a ofensa” (fl. 5, e-doc. 98). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber qual divisor deve ser utilizado para o cálculo do adicional noturno de servidor público federal. Isso porque a Administração vem aplicando o divisor de 240 horas mensais, enquanto o autor defende que o correto seria utilizar 200 horas mensais.  (…)



    Assim, para encontrar o divisor a ser utilizado para encontrar o valor da hora para fins de cálculo do adicional noturno, deve-se dividir as 40 (quarenta) horas semanais, pelos 6 dias úteis semanais, multiplicando o resultado por 30 dias/mês. 



    O fato de o art. 19, da Lei n.º 8.112/90, ter reduzido o horário dos servidores públicos para 40 horas semanais não implica na redução dos dias úteis a ser considerado, como pretende a Administração. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência firmada pelo eg. STJ, conforme se depreende do precedente abaixo transcrito: (…)” (fl. 2, e-doc. 54).



    O reexame do decidido pelas instâncias precedentes exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.112/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.794/1990 E LEIS COMPLEMENTARES 38/2007 e 218/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.240.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.2.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.775-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL. REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 825.545-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Hora extra. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 844.362-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.305.484, de minha relatoria, DJe 10.2.2021; ARE n. 1.112.652, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.4.2018; e RE n. 933.559, de minha relatoria, DJe 31.3.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora